Tribunal: TJDFT
Processo: 0734540-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rosalina de Almeida Branco contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Aduz a impetrante que, em meados de 2016, apresentou problemas nas vias nasais. Em 4/12/2017, teve paralisia facial, sendo internada no Hospital de Base do Distrito Federal. Em 2019, realizou-se “retirada de fragmento de tecido do assoalho de fossa nasal e, realizada biópsia em referido material, foi diagnosticado: Proliferação linfroplasmocítica (macroglobulinemia de Waldenstron) em conchas inferiores direita e esquerda, conda média direita e assoalho nasal à direita”, com subsequente realização de 6 (seis) “sessões de quimioterapia de Neoplasia de Células Plasmáticas, concomitante com a medicação Ciclofosfamida 50mg. A última sessão foi realizada no dia 13/04/2020”. Entretanto, devido à “retirada de tecido do assoalho nasal, ocorreu um fenômeno chamado Sinéquias (são cicatrizes entre a mucosa do septo com a parede lateral no nariz) na região nasal da impetrante, fato que faz com que a mesma tenha uma abertura nasal tão pequena que impede a realização de qualquer exame, tamanha a falta de abertura”. Historia que, “em agosto de 2020, a impetrante chegou a ir ao hospital, no local, foi informada que em razão da pandemia, não seria realizada a cirurgia. Da segunda vez, foi em dezembro de 2021, novamente no dia da cirurgia foi informada que o médico que realizaria a cirurgia ficou doente e que aguardasse nova chamada. No presente ano, no dia 05/07/2022, foi informada via telefone que teria uma consulta para que fosse realizado exames pré-operatórios, que a cirurgia seria realizada na primeira quinzena de julho/2022, os exames foram feitos e até a presente data, nenhuma explicação plausível, foi dada a impetrante, para a não realização da cirurgia que irá lhe dar qualidade de vida e que foi considerada urgente pelos médicos desde 2020, somente é adiada sem preocupações maiores com o estado físico e mental da impetrante”. Aduz possuir 75 (setenta e cinco) anos, e que as sinéquias lhe causam obstrução nasal, dificultando a sua respiração, de modo que se faz urgente a pretendida intervenção cirúrgica, para retirada das sinéquias. Anota, também, possuir hipertensão crônica, além de estar em tratamento oncológico. Requer, portanto, liminarmente, “a realização da intervenção cirúrgica conforme solicitação médica, no prazo máximo de cinco (05) dias, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento, ou em caso de impossibilidade, em unidade de rede privada, e que seja custeado pelo Distrito Federal, impedindo assim prejuízos inestimáveis e irreparáveis a impetrante”. No mérito, defende confirmação da medida liminar. Também, assinala ser hipossuficiente, razão pela qual pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Em despacho ao ID 40294569, esta Relatoria determinou a realização de emenda à petição inicial, para comprovação de avaliação de cardiologista e risco cirúrgico para fins de realização da cirurgia, bem como comprovasse a negativa do Poder Público para realização do procedimento perseguido. Emenda apresentada ao ID 41253542, acompanhada de “prontuário da impetrante com 132 páginas que demonstra toda a evolução médica da mesma, assim como as diversas solicitações de exame pré-operatório desde a data de 27/10/2020 e até presente data a impetrante ainda estar aguardando para realização de procedimento cirúrgico”. É o relato do necessário. Decido. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. Ainda, “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’” [2]. Na hipótese, por meio do despacho ao ID 40294569, esta Relatoria determinou a realização de emenda à petição inicial para comprovação de avaliação de cardiologista e risco cirúrgico para fins de realização da cirurgia, bem como comprovasse a negativa do Poder Público para realização do procedimento perseguido. Entretanto, a impetrante não cumpriu a reportada determinação judicial. Salienta-se que, no “Pedido de Parecer” ao ID 40266178, o médico assistente solicitou “avaliação e risco cirúrgico para fins de realização de cirurgia”, mas o respectivo documento não está acostado aos autos. No documento denominado “Evolução Médica/Admissão” (não há ID especificado), acostado com a emenda à petição inicial, com registro em 21/10/2022, aponta avaliação pré-operatória, para “remoção de sinéquias nasais”, por médico otorrinolaringologista. Porém, não há esclarecimento se houve e qual eventual resultado da avaliação cardiológica e risco cirúrgico, tampouco esclarece porque não realizada a pretendida intervenção cirúrgica. Nesse contexto, não está evidenciado que a impetrante possui condições físicas de efetuar a cirurgia para remoção das sinéquias nasais, bem como não testificada a inércia do Poder Público. Significa dizer, não houve o cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, o que autoriza o julgador a extinguir o feito sem julgamento do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC. Anota-se, ainda, que a ausência de emenda implica o reconhecimento de que não há prova documental dos fatos alegados na petição inicial, circunstância obstativa da análise da pronunciada e presumível violação de direito líquido e certo, porquanto, sabidamente, não é possível instrução probatória no mandado de segurança, de sorte que o direito subjetivo pleiteado, acaso for de interesse da parte, deve ser deduzido via rito ordinário. Frisa-se, o vício não foi suprido mesmo com a determinação de emenda. A propósito, confira-se a lúcida lição de Humberto Theodoro Júnior[3] sobre esse pressuposto especial do mandado de segurança: O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outas provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, ‘o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante’”. Nessa mesma concepção, salienta-se o autorizado magistério de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[4], ad litteris: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. No sentido de que a ausência de prova dos fatos articulados obsta o processamento de mandado de segurança, os claros julgados desta e. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI N. 12.016/2009. 1. Ainda que a embargante não tenha obedecido a determinação de converter os embargos de declaração em agravo interno, possível o seu recebimento como agravo interno, se as razões do recurso se contrapõem aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 3. Inexistindo prova pré-constituída dos fatos, a petição inicial do mandado deve ser indeferida e a segurança denegada. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1218848, 07171051620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. CONFORMAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO FUNDAMENTO DO AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA EXAMINADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO IMPUTADO ILEGAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. VEDAÇÃO LEGAL EM PROCESSO MANDAMENTAL. 1. Embora não se enquadre como recurso, o pedido de reconsideração de decisão monocrática pode ser recebido como agravo interno se apresentado dentro do prazo legal previsto para o recurso e quando nele se observar a impugnação aos fundamentos da decisão monocrática, bem como a postulação da retratação do julgado. 2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio, pena de denegação da ordem. (...) 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (RCD no MS 22.672/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS FORENSES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante, mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese, pois as alegações do recorrente demandam dilação probatória, medida inviável no rito sumário e especial da ação constitucional.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.726/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021) Pertinente consignar, também, que, a despeito da idade avançada da impetrante e do sensível quadro de saúde apresentado, dos documentos aportados não ressai a urgência do procedimento requerido. Decerto, muito embora o direito à saúde integre o direito à vida, distingue a dignidade, e é dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tal deve ser compatibilizado com o princípio da isonomia, sob pena de privilegiar os que se valem do Poder Judiciário em detrimento daqueles que aguardam ordinariamente a “fila de espera”, elaborada administrativamente pela unidade pública responsável, segundo critérios previamente estabelecidos, precipuamente a classificação de risco, conforme registrado linhas volvidas. Em outros termos, não constada a urgência do procedimento cirúrgico a que deve ser submetido a impetrante, o presente cenário não reclama a intervenção do Poder Judiciário na política pública de saúde adotada pelo Distrito Federal. Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados deste e. TJDFT, ad litteris: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA. ARTROPLASTIA DE QUADRIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE GRAVIDADE. PROCEDIMENTO ELETIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS DEVIDAMENTE TOMADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Em que pese pronunciamentos anteriores desta Relatoria no sentido de que se deve garantir máxima efetividade ao direito fundamental e social à saúde, constitucionalmente assegurado e garantidor da dignidade da pessoa humana (artigos 1o, inciso III, 6o e 196 da CF), no caso dos autos, restou comprovado que a Administração Pública adotou políticas públicas necessárias ao atendimento do pleito do Autor (realização de artroplastia total do quadril), no prazo mais breve possível. 2. Como estabelece o próprio artigo 196 da Constituição Federal, o Estado, por meio de políticas sociais e econômicas, deve zelar pelo acesso universal e igualitário às ações para proteção e recuperação da saúde dos cidadãos, o que, por ora, resta satisfeito pelo ente estatal. 3. Em se tratando de procedimentos cirúrgicos eletivos, só se justificaria a concessão da segurança pelo Poder Judiciário em casos de patente inércia do Poder Público, o que não restou configurado no caso concreto. 4. Segurança denegada. (Acórdão n.926453, 20150020225565MSG, Relator: CRUZ MACEDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/02/2016, Publicado no DJE: 15/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE AVANÇAR NA FILA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O Secretário de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Precedentes. 2. Embora todos os cidadãos tenham direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 3. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão n.1065060, 07103738720178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, conclui-se que o presente mandado de segurança não contempla os pressupostos processuais necessários para o seu processamento, na forma acima alinhavada, razão pela qual indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c arts. 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC. Sem custas, em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62. [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 63. [4] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 38.